Tribunal: STF
Processo: HC 260391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA REVISÃO CRIMINAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL FUNDAMENTADA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.8.2025, por Altamir França e outros, advogados, em benefício de S C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 989.519/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.12.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Indaial/SC, à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0002077-50.2017.8.24.0031 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 2.6.2022, a Quinta Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, CP), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS (ART. 41, CPP). DESCRIÇÃO DO MODUS OPERANDI SUCINTA E COMPREENSÍVEL. CONTEXTO FÁTICO DEVIDAMENTE DELINEADO. CIRCUNSTÂNCIAS DE LUGAR E TEMPO HARMÔNICAS AOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. 



    INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NOS AUTOS. CRIANÇA VIOLENTADA PELO COMPANHEIRO DA TIA. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PERPETRADO NA CLANDESTINIDADE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FIRME E COESO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LAUDO PSICOLÓGICO CONFIRMA A VERACIDADE DO RELATO INICIAL. LAUDO PERICIAL ATESTA A ROTURA HIMENAL. FAMILIARES RATIFICARAM A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA MENOR IMPÚBERE. PROCEDER DO ACUSADO EM CONSONÂNCIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. MUDANÇA BRUSCA NA VERSÃO DA TIA ENTÃO RESPONSÁVEL PELA VÍTIMA. TENTATIVA DE ACOBERTAR O CONSORTE. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (215-A, CP). IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO REFERIDO TIPO PENAL EXCETUA SUA INCIDÊNCIA EM CASOS MAIS GRAVES, A EXEMPLO DO PRESENTE FEITO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. POSTULAÇÃO RECHAÇADA. 



    DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PARA RETIRAR A CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, CP). DENÚNCIA ESPECIFICOU A AUTORIDADE EXERCIDA PELO AGRESSOR SOBRE A INFANTE. VÍNCULO FAMILIAR. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PEDIDO INDEFERIDO. CRIME CONTINUADO. PRETENSA REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO (1/6). DESCABIMENTO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO PROGRESSIVO. AÇÃO REITERADA TODOS OS DIAS POR, PELO MENOS, 2 MESES. FRAÇÃO DE 2/3 ADEQUADA. ASPIRAÇÃO DESMERECIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM COMBATIDO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 107, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.233.179/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.11.2022, a Presidência daquele Superior Tribunal não conheceu do agravo.



    A condenação transitou em julgado em 30.11.2022.



    5. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5020719-35.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 31.7.2024, o Primeiro Grupo de Direito Criminal não conheceu da revisão. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. 1. OMISSÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 2. PROVA NOVA (CPP, ART. 621, III). DEPOIMENTO DE INFORMANTES. NENHUMA RELAÇÃO COM ALICERCES DA CONDENAÇÃO. 



    1. Os aclaratórios que apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento, e não apontam a ocorrência de incongruência interna no acórdão embargado, devem ser rejeitados. 



    2. O acolhimento da revisão criminal ajuizada com fulcro em descoberta de novas provas, quando relacionadas à incidência de majorante, depende da subtração do fundamento em que se alicerça a causa especial de aumento. E se o julgado tem como fundamento da autoridade exercida pelo requerente sobre a vítima a dependência financeira da vítima em relação ao revisionando, e o fato de que ela ficava sob a guarda dele nos momentos em que sua esposa se ausentava, são insuficientes para reverter tal entendimento as declarações de informantes, no sentido de que a vítima não chamava o requerente de ‘tio’, não recebia ordens e dele e não era levada à escola por ele. 



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (fl. 15, e-doc. 2).



    6. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 989.519/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 21.3.2025, pelo Relator, o Ministro Messod Azulay Neto. 



    Em 24.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável, majorado pela continuidade delitiva, com base no artigo 217-A, combinado com os artigos 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal. 



    2. A defesa alega ilegalidade na aplicação da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal, por inexistência de parentesco ou autoridade do paciente sobre a vítima. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não conheceu a revisão criminal proposta, por ausência dos pressupostos de admissibilidade do artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há coação ilegal na negativa de exclusão da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal, em razão da alegada inexistência de parentesco ou autoridade do paciente sobre a vítima. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    7. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus em casos de manifesta incompetência, como no presente caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar matéria não conhecida pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância’” (fls. 402-403, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “indevida negativa de prestação jurisdicional perpetrada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação do Paciente pela incidência da causa de aumento viola completamente o conceito de parentesco estabelecido legalmente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente foi condenado com base na alegação de ser marido da tia da vítima, ou seja, tio por afinidade, e na suposta autoridade decorrente da convivência no mesmo imóvel. Contudo, o art. 1.595, §1º, do Código Civil é claro ao limitar as relações de parentesco por afinidade aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro, excluindo expressamente a figura do tio por afinidade, o que afasta a primeira hipótese de aplicação da majorante, evidenciando a violação ao texto expresso da lei penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a simples coabitação não comprova a existência de autoridade nos termos do art. 226, II, do Código Penal, sendo necessária a demonstração inequívoca de relação efetiva de ascendência sobre a vítima, o que não ocorreu nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante da evidente ilegalidade e da negativa de prestação jurisdicional, requer-se a concessão da ordem, determinando-se o retorno dos autos ao STJ, com o julgamento do habeas corpus lá impetrado ou, subsidiariamente, a análise do mérito da impetração para reconhecer o constrangimento ilegal, ainda que de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A controvérsia consiste em possível coação ilegal em razão da negativa à exclusão da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal. 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Da análise dos autos, verifico que a tese vertida nesta impetração – ilegalidade na aplicação da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal – não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    A revisão criminal proposta na origem não foi conhecida devido à ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. A esse respeito: (...).



    O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator, em casos de manifesta incompetência, a indeferir liminarmente o habeas corpus, hipótese verificada nos presentes autos. 



    Ademais, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 406-407, e-doc. 8).



    10. Diferente do alegado na presente ação, não se comprova constrangimento ilegal na espécie. No exame do habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o Habeas Corpus n. 989.519/SC seria sucedâneo de recurso próprio, nela se pretendendo a exclusão da causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, matéria não apreciada na revisão criminal objeto daquela impetração. Portanto, foi prestada a jurisdição de forma completa. Ademais, ressaltou-se não ter sido constatada na espécie ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Nessa mesma linha, o “Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).



    11. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que evidencie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002077-50.2017.8.24.0031, manteve a causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal com a seguinte fundamentação:



    “No oferecimento do libelo, o Ministério Público anotou que tanto a garota reconhecia S. C. como familiar, dado o vínculo afetivo mantido por este com sua tia R. B., quanto o acusado utilizava-se dessa condição para tirar proveito da vulnerabilidade da menor impúbere. Inclusive, o ente ministerial solicitou, de forma explícita, o balizamento da majorante correspondente (art. 226, II, do CP). 



    Ainda, a mãe da vítima esclareceu que permitiu a mudança para Indaial, pois R. B. precisava de auxílio para cuidar de sua prole e garantiu o sustento integral da infante (doc. 286 da ação penal). Não bastasse o trato familiar e a dependência financeira delineados, tem-se que S. C. ficava incumbido de zelar pelas crianças na ausência de R. B., tempo em que, justamente, molestava K. V. D. B.” (fl. 183, e-doc. 4).



    No julgamento dos embargos de declaração na Revisão Criminal n. 5020719-35.2024.8.24.0000, o Tribunal estadual assentou:



    “A prova nova consiste nas declarações de W. B. C. (sobrinho do Embargante) e R. R. L. (cunhada de S. C.), que afirmam, em linhas gerais: a) que a Vítima não tratava o Requerente por ‘tio’, mas pelo nome; b) que o Revisionando ‘nunca levava a vítima para a escola’; e c) que S. C. ‘não mandava na vítima’. 



    Os pontos tangenciados pelos Informantes, como se vê, não se relacionam com os argumentos mencionados no acórdão da Quinta Câmara Criminal para a incidência da majorante: 



    No oferecimento do libelo, o Ministério Público anotou que tanto a garota reconhecia S. C. como familiar, dado o vínculo afetivo mantido por este com sua tia R. B., quanto o acusado utilizava-se dessa condição para tirar proveito da vulnerabilidade da menor impúbere. Inclusive, o ente ministerial solicitou, de forma explícita, o balizamento da majorante correspondente (art. 226, II, do CP). 



    Ainda, a mãe da vítima esclareceu que permitiu a mudança para Indaial, pois R. B. precisava de auxílio para cuidar de sua prole e garantiu o sustento integral da infante (doc. 286 da ação penal). Não bastasse o trato familiar e a dependência financeira delineados, tem-se que S. C. ficava incumbido de zelar pelas crianças na ausência de R. B., tempo em que, justamente, molestava K. V. D. B. 



    O voto, como se vê, não reconheceu a relação de autoridade porque o Requerente atuava como chofer da Vítima, pela forma de tratamento a ele dirigida ou pelas ordens que ele dispensava à Ofendida. A prova nova, portanto, não se relaciona com o alicerce do julgado” (fls. 12-13, e-doc. 2).



    12. A incidência da causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal está baseada nos elementos probatórios que corroboraram o exposto na denúncia. A versão segundo a qual o paciente exercia autoridade sobre a vítima, independente da qualificação de parentesco apontada e que fora apresentada pela acusação, foi confirmada no curso do processo, não sendo possível se cogitar de inovação na fundamentação para a incidência da causa de aumento.



    Para acolher o pleito dos impetrantes e afastar a incidência do inc. II do art. 226 do Código Penal, seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos para concluir que o paciente não exercia autoridade sobre a vítima, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.150-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. 4. A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente. 5. Há relação de garante entre o agressor e a vítima vulnerável, na hipótese em que ele era responsável pelo transporte escolar que serviu de pretexto às agressões sexuais. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora